Tribunal: TJES
Processo: 5003837-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003837-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS TAVARES
RECORRIDO: MAURICIO LUCAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS
JUNTO A FUNDAÇÃO RENOVA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE FOI CONTRATADA PARA ATUAR ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE A RENOVA PELOS DIREITOS DO REQUERIDO POR TER SIDO IMPACTADO NO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA EM 05/11/2015, BEM COMO, PARA PROMOVER AÇÃO JUDICIAL PERANTE AS EMPRESAS COMPONENTES DO GRUPO ECONÔMICO DA SAMARCO S.A. O QUE FOI REALIZADO PELO CAUSÍDICO, PROMOVENDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0008293-69.2020.8.08.0030. OCORRE QUE, EM JUNHO DE 2020, FOI INSTAURADO O NOVO SISTEMA INDENIZATÓRIO DENOMINADO “PORTAL DO ADVOGADO”. CONTUDO, QUANDO ESTE PETICIONANTE PROCEDEU COM O CADASTRAMENTO DO REQUERIDO, DEPAROU-SE COM UM REQUERIMENTO JÁ FEITO POR OUTRO ADVOGADO. ADUZ O AUTOR QUE NO CONTRATO DE HONORÁRIOS HÁ PREVISÃO, NA CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO 2º, QUE A DESISTÊNCIA OU DESTITUIÇÃO IMOTIVADA PELO CONTRATANTE, OU AINDA, NA HIPÓTESE DE SER FIRMADO ACORDO SEM O CONSENTIMENTO DO CONTRATADO, IMPORTA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES FIRMADOS NO CONTRATO. ASSIM, REQUER O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR RECEBIDO PELO REQUERIDO NO SISTEMA INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA DE PISO:
“JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA EM SUA TOTALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA FINS DE JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO. RECONHECIDA A FALTA DE REQUISITO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRECEDENTE DESTA 2ª TR/TJES NOS AUTOS 5005113-23.2021.8.08.0030, JULGADO EM 21/11/22.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)